Tribunal: TCU
Processo: 022.749/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela Universidade Federal de Santa Maria em favor de Elita Ana Faccin.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela Universidade Federal de Santa Maria em favor de Elita Ana Faccin; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Elita Ana Faccin (à Peça 11 sob o n.o 7138/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante do indevido pagamento da rubrica em "82375 VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP" sob o valor de R$ 46,60 ante a ausência da necessária absorção dessa parcela, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 15 da Lei n.o 11.091, de 2005, além do indevido pagamento de anuênios sob o patamar de 8,08%, a despeito de o respectivo substrato material permitir, aí, apenas a percepção de 8%; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Universidade Federal de Santa Maria adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput , do RITCU; 9.3.2. promova a correção sobre os indevidos pagamentos identificados na ficha financeira de Elita Ana Faccin pela rubrica como "82375 VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP" sob o valor de R$ 40,60, não tendo ela sido reduzida para o correto valor como previsto no art. 15 da Lei n.o 11.091, de 2005, além da indevida percepção de anuênios em 8,08%,; 9.3.3. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos" de função originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.4. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos" de função em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.5. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação pelo indevido pagamento da rubrica em "82375 VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP" sob o valor de R$ 46,60 e pela indevida percepção de anuênios em 8,08%, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.6. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU, com a adicional comprovação sobre o efetivo cumprimento dos itens 9.3.1 e 9.3.2 deste Acórdão, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; 9.4. determinar que o órgão de controle interno junto à Universidade Federal de Santa Maria verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.3 e 9.3.4 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Universidade Federal de Santa Maria, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento das determinações proferidas pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.